Tribunal: TJES
Processo: 0015586-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015586-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA PROCON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE POR ILÍCITO CONSUMERISTA TAMBÉM NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A omissão admitida para oposição dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. No caso, o argumento de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa foi devidamente apreciado e afastado pelo colegiado.

4. No tocante à responsabilidade civil por ato ilícito praticado pela empresa revendedora, foi fundamentado o reconhecimento da responsabilidade solidária pela cadeia de fornecedores do produto.

5. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015586-89.2012.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

PROCURADOR : GUSTAVO CALMON HOLLIDAY.

RECORRIDO : BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADOS : FELIPE DE AZEVEDO MARQUES NOTTOLI E OUTRA.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que deu provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

O Embargante alega, em síntese, (i) omissão quanto ao argumento de nulidade do processo administrativo relativo à produção de provas após a apresentação de defesa da empresa; e (ii) omissão quanto às provas dos autos que corroboram que a empresa responsável pela infração não era nem representante autônoma, nem preposta da Embargante.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

A decisão colegiada reconheceu a ausência de vício no processo administrativo do Procon Estadual, que sancionou a ora Embargante pela violação ao artigo 4° da Lei 9.176/2009, vez que seria responsável solidária por ligação telefônica a consumidor que efetuou o cadastro para não receber ligações de telemarketing.

Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade do processo administrativo, por cerceamento de defesa, a Embargante afirmou que houve produção de provas em momento posterior à apresentação de defesa prévia da empresa – ligação efetuada pelo Procon/ES para constatar que a linha telefônica pertencia à empresa Eco Vitória Soluções Ambientais Ltda., revendedora da Embargante.

Entretanto, o argumento foi devidamente apreciado, fundamentado e afastado pelo colegiado.

Para melhor elucidação, transcreve-se parte do voto do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que compõe o julgamento, sobre a questão (ID 3772970):

[...]

De fato, não se constata mácula no procedimento administrativo nº 0110.016.382-1, na medida em que no dia 03 de fevereiro de 2010 o consumidor Antomélio Souza (fls. 61/63 do evento 1978370) realizou cadastro no sistema de bloqueio de ligações de telemarketing, porém, no dia 09 de junho de 2010, recebeu ligação para oferta de purificadores Europa.

Restou apurado e confessado pela própria apelada que a ligação indesejada foi efetuada pela linha telefônica nº (027) 3062-6646, que pertence à empresa Eco Vitória Soluções Ambientais Ltda., sendo incontroverso que esta era revendedora de produtos da recorrida.

Aliás, a Diretora Jurídica do PROCON/ES atestou que em ligação telefônica efetuada no dia 28 de janeiro de 2011 (fl. 115 do evento 1978370) para a linha supracitada a funcionária se identificou como integrante da empresa Europa e que seria a responsável pela venda purificadores de água no Shopping da Terra, município de Vila Velha/ES.

Vale lembrar que a apelada teve a oportunidade apresentar defesa (fls. 39/42 do evento 1978370) e produzir provas na seara administrativa, bem como interpor recurso que foi devidamente analisado pelo PROCON/ES (fls. 81/90 do evento 1978371).

Nesse contexto, percebe-se que a revendedora da apelada violou o artigo 4º, §1º, da Lei nº 9.176/09, que tem o escopo de obstar que empresas ou estabelecimentos ofertem produtos ou serviços aos consumidores inscritos no cadastro “
Não Importune
”.

Reputo que assiste razão ao inconformismo da autarquia estadual, porquanto o artigo 34 do CDC estabelece a responsabilidade solidária da fabricante e da revendedora, logo, não há que se falar em mácula no procedimento administrativo. Nesse sentido:

[...]

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto às provas dos autos, que, conforme afirma a Embargante, corroboram que a empresa responsável pela infração (Eco Vitória Soluções Ambientais Ltda.) não era nem representante autônoma, nem preposta da Embargante, mas apenas revendedora.

Nesse contexto, pretende afirmar que não possui responsabilidade civil por ato ilícito praticado pela empresa.

No entanto, conforme exaustivamente fundamentado no acórdão embargado, ficou reconhecido que a empresa Eco Vitória Soluções Ambientais Ltda. fazia parte da cadeia de fornecedores da Embargante, razão pela qual seria “
perfeitamente possível que a sanção administrativa por descumprimento de preceitos legais relativos à oferta de produtos ao consumidor seja imposta a uma das empresas que participam da cadeia de fornecedores do produto ofertado, por responsabilização solidária entre as mesmas
”.

Nesse contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Observa-se, pois, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)